Tribunal: TJES
Processo: 5004085-20.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004085-20.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: VINICIUS BASTOS SALLES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004085-20.2021.8.08.0030

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.:
VINICIUS BASTOS SALLES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE
ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. LOTEAMENTO IRREGULAR. AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE AO USO IRREGULAR DO SOLO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

O autor relata que teve o pedido de fornecimento de
energia elétrica negado pela empresa EDP, sob a justificativa de que a Prefeitura Municipal de Linhares não havia autorizado o pedido, eis que o imóvel está inserido em loteamento irregular, pois se encontra encravado em loteamento não aprovado pelo Município. Por este motivo, r
equer a condenação dos Réus para que efetuem a ligação da rede de
energia em sua unidade consumidora.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4199076.

Tese do réu

Em sede recursal (ID. 4199066), a ré pugna pela reforma integral da sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais diante da ausência de responsabilidade da requerida, eis que houve indeferimento de autorização para o fornecimento de energia no referido loteamento pela prefeitura de Linhares e a EDP apenas segue o determinado pelo ente público competente. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4199062
) dispôs que: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DETERMINAR que os requeridos ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-EDP e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 15 (quinze) dias, REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, em favor do requerente VINICIUS BASTOS SALLES no imóvel localizado na Rua do Girassol no bairro Palmital, lote número 14 da quadra 17, Linhares/ES, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de necessidade de realização de perícia técnica, posto que a questão discutida é exclusivamente de direito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma
da sentença impugnada.

Isto porque, em que pese o fornecimento dos serviços de energia sejam serviços públicos essenciais, que se relacionam diretamente com a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, é entendimento firmado pela jurisprudência que é legítimo o ato da concessionária que recusa a disponibilização dos préstimos a imóvel irregular.

No caso em apreço, é fato incontroverso que o lote em referência é considerado irregular perante a administração municipal, conforme documento juntado aos autos pelo autor, ora recorrido (ID. 4199044). Nesta oportunidade, importa dizer que compete às concessionárias, por delegação do Poder Público, atender às solicitações de ligação de água e energia, assegurando que o serviço seja disponibilizado a todos. Todavia, é notório que não pode ser considerada ilegal, tampouco indevida, a recusa da concessionária de ligar à sua rede de energia edificação clandestina, construída sem o necessário alvará de licença do Município.

Trata-se de medida preventiva e eficaz no combate à irregularidade na ocupação do solo urbano, que não afronta o direito social à moradia (CF, art. 6º), o qual não pode ser concretizado isoladamente, mas que deve ser trabalhado em harmonia com outros princípios constitucionais de igual relevância, como a dignidade da pessoa humana (CF, art. 3º, inciso III), a função social da propriedade (CF, art. 5º, inciso XXIII) a função sócio ambiental da cidade (CF, art. 182) e a proteção ao meio ambiente (CF, art. 225).

Para além disso, o fato de tratar-se de serviços essenciais (fornecimento de energia elétrica) não pode servir de salvo conduto para, como pretende o autor, garantir que sejam fornecidos de qualquer modo, em qualquer situação; o direito individual do consumidor ao fornecimento de energia elétrica não pode sobrepor-se à necessidade de observância das normas técnicas, pois é dever da concessionária do serviço público garantir a prestação do serviço em condições de segurança ao usuário, seus vizinhos e ao meio ambiente.

Nessa esteira, a contrário do que indicou a sentença ora recorrida, não há que se falar que “
tal conduta consiste na demonstração de dois pesos e duas medidas por parte dos requeridos
”; isto porque, em que pese a existência de outras edificações em situação semelhante que sejam destinatárias do fornecimento de energia elétrica pela empresa, este não é um argumento idôneo para tolerar a irregularidade do loteamento e das construções, afinal, os abusos e violações da lei devem ser coibidos, não imitados.

Diante do exposto, a reforma integral da sentença recorrida é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE

PROVIMENTO para julgar totalmente i
mprocedentes os pedidos autorais,
na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)